Tribunal: TJES
Processo: 5023297-74.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023297-74.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALINE LATAVANHA AMARAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. PREVISÃO LEGAL REGULAMENTADA PELA LEI ESTADUAL 10.750 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL EM SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO DOS ATRASADOS SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao adicional e também à atualização monetária, mas entendeu que os pagamentos já estão sendo feitos na forma devida, por isso julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação do pagamento do adicional de insalubridade com base na legislação vigente; e (ii) analisar se os pagamentos foram feitos com a devida atualização monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao adicional de insalubridade está expressamente previsto na legislação estadual e regulamentado para servidores da Polícia Técnico-Científica, sendo devida a sua concessão ao autor.
4. A aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios deve observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a retificação dos índices adotados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso provido para determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores pagos com atraso. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. O adicional de insalubridade devido aos servidores da Polícia Técnico-Científica deve observar os critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 10.750/2017.
2. A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir os índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 39, § 3º; Lei Estadual nº 10.750/2017;

Tema 810 do STF; Tema 905 do STJ.
Jurisprudência relevante: TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023, TJES; EDcl-AP 0008130-74.2014.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/03/2023; DJES 16/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023297-74.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ALINE LATAVANHA AMARAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. PREVISÃO LEGAL REGULAMENTADA PELA LEI ESTADUAL 10.750 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL EM SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO DOS ATRASADOS SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao adicional e também à atualização monetária, mas entendeu que os pagamentos já estão sendo feitos na forma devida, por isso julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação do pagamento do adicional de insalubridade com base na legislação vigente; e (ii) analisar se os pagamentos foram feitos com a devida atualização monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao adicional de insalubridade está expressamente previsto na legislação estadual e regulamentado para servidores da Polícia Técnico-Científica, sendo devida a sua concessão ao autor.
4. A aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios deve observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a retificação dos índices adotados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso provido para determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores pagos com atraso. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. O adicional de insalubridade devido aos servidores da Polícia Técnico-Científica deve observar os critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 10.750/2017.
2. A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir os índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 39, § 3º; Lei Estadual nº 10.750/2017;

Tema 810 do STF; Tema 905 do STJ.
Jurisprudência relevante: TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023, TJES; EDcl-AP 0008130-74.2014.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/03/2023; DJES 16/03/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
ALINE LATAVANHA AMARAL
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Narra a parte requerente que é servidora pública estadual ocupante do cargo de Perito Criminal Oficial, pertencente aos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES). Entende que faz jus ao adicional de insalubridade, sob o fundamento do Decreto 4.276-R/2018. Informa que o requerido iniciou o pagamento do adicional no mês de julho/2022, sem a respectiva correção monetária. E que somente em maio de 2023, houve o pagamento dos valores atrasados relativos a outubro de 2018 até junho de 2022, na monta de R$20.459,50, sem incidência de correção monetária. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, pretendendo a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$4.804,01.

Em contestação (ID 10604984), o Estado informa que está realizando somente o pagamento dos valores retroativos a quem possui direito e está em atividade. Ato contínuo, será dado continuidade ao planejamento para pagamento do adicional de insalubridade com a incidência da base de cálculo insculpida no §3º, do art. 1º, da Lei 10.750/2017.

A sentença (ID. 4543442) proferida pelo juízo singular que
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 10604998), pretendendo a reforma a sentença recorrida e condenando o EES ao pagamento das correções monetárias e atualização devidas, o que não ocorreu na ocasião do pagamento do retroativo, sob pena de enriquecimento indevido por parte do Administração Pública.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 10605008), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11290914 e 11290915.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
da sentença.

Rememorando sucintamente os autos, pretende a parte autora a reforma da sentença para garantir o pagamento do adicional de insalubridade, conforme previsto no Decreto nº 4.276-R/2018,
com a devida correção monetária.

Antes de mais nada, é importante destacar que o requerido reconheceu o direito da parte autora ao recebimento retroativo do adicional/gratificação de insalubridade, tornando-se questão incontroversa nos autos. Essa informação pode ser verificada nos contracheques e fichas financeiras da requerente (ID 10604827), onde as referidas rubricas foram registradas.

O ponto em debate, portanto, refere-se à atualização monetária, uma vez que o adicional/gratificação foi pago sem a devida correção, apesar do atraso na quitação.

Dito isso, acerca da atualização monetária dos valores devidos a autora, entendo que deve ser reformada a sentença guerreada.

Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou consolidado que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Entretanto, a aplicação da Taxa Selic incide apenas sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.

Sobre o assunto, segue o entendimento deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES SANADAS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Constatada omissão relativa à fixação dos honorários de sucumbência e acerca dos consectários legais da condenação e respectivos termos iniciais. 2) Sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá obedecer o previsto nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC. 3) Nesse contexto, considerando a natureza da ação, o tempo de duração do processo e o trabalho exercido, que devem ser levados a efeito numa análise casuística e principiológica para fins de arbitramento dos honorários, deve o Estado do Espírito Santo ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3ª do art. 85 do CPC, observado o disposto no §5º desse mesmo dispositivo.
4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido.
6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido.
(TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO AO TEXTO DA EC 113/2021. ADEQUAÇÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. º 113/2021, publicada em 09 de dezembro de 2021, sobreveio nova alteração dos índices de correção monetária, remuneração do capital e compensação de mora, conforme se depreende de seu art. 3º. 2. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos para adequar parcialmente a fundamentação do acórdão, sem alteração, por certo, do resultado do julgamento,
para que conste a incidência dos juros de mora a contar da data da citação com base na remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, até a data de 09/12/2021; e, a partir dessa data, a incidência, uma única vez, da taxa Selic, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.
3. Embargos acolhidos. (TJES; EDcl-AP 0008130-74.2014.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/03/2023; DJES 16/03/2023)
(grifo nosso)

Assim, tendo em vista que a EC nº 113/2021 passou a vigorar em 09/12/2021, a aplicação da Taxa Selic incide sobre os valores devidos a partir desta data. Aos valores devidos anteriores à data em questão, incide correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Ao contrário do que foi alegado pelo Estado, não há provas de que o valor em atraso foi pago com a devida atualização monetária.

Desta feita, a sentença merece reforma, para determinar que o pagamento dos valores atrasados sejam devidamente atualizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para DETERMINAR que, sobre os valores pagos com atraso, incida a Taxa Selic, sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)